Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8000843-03.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8009453-88.2025.8.05.0001 PACIENTE: LUAN MATHEUS SANTOS PAIM DE SANTANA AGUIAR IMPETRANTE: FERNANDA MUNIZ PINHEIRO IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INVESTIGAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA APÓS 09 (NOVE) MESES DE CUSTÓDIA CAUTELAR. INÉRCIA ESTATAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, I E IV DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Fernanda Muniz Pinheiro em favor de Luan Matheus Santos Paim de Santana Aguiar contra decisão que manteve sua prisão preventiva decretada no processo nº 8009453-88.2025.8.05.0001, instaurado para apuração da suposta prática dos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência, sob alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de oferecimento de denúncia, apesar do prolongado período de custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva por período superior a 09 (nove) meses, sem conclusão do inquérito policial e sem oferecimento de denúncia, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui natureza cautelar, instrumental e excepcional, devendo subsistir apenas enquanto indispensável à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A manutenção da custódia cautelar por mais de 09 (nove) meses sem oferecimento de denúncia demonstra que a persecução penal permanece restrita à fase investigativa, o que revela desproporcionalidade na continuidade da medida extrema. 5. A demora injustificada na conclusão do inquérito policial e na formalização da acusação evidencia inércia estatal incompatível com a natureza provisória da prisão preventiva, que não pode funcionar como antecipação da pena. 6. A gravidade abstrata dos delitos investigados, embora relevante, não autoriza a manutenção indefinida da prisão cautelar quando ausente evolução procedimental destinada à formação da culpa. 7. A manutenção da prisão preventiva por prazo excessivo, sem justificativa concreta para a demora estatal, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo. 8. O excesso de prazo na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, impondo o relaxamento da prisão preventiva. 9. Diante das circunstâncias do caso e do histórico criminal do paciente, revela-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consistentes no comparecimento mensal em juízo e na proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e concedida, para relaxar a prisão preventiva decretada e estabelecer as medidas cautelares previstas nos artigos 319, I e IV, do CPP. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva por período prolongado sem oferecimento de denúncia e sem justificativa idônea configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. 2. A gravidade abstrata do delito não legitima a permanência indefinida da custódia cautelar quando inexistente avanço na persecução penal. 3. O excesso de prazo na formação da culpa autoriza o relaxamento da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas quando adequadas ao caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 312, § 1º, e 319, I e IV; CP, arts. 121 e 329; Lei nº 10.826/2003, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000843-03.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Fernanda Muniz Pinheiro e como paciente Luan Matheus Santos Paim de Santana Aguiar. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem, para relaxar a prisão preventiva decretada, aplicando ao Paciente as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8000843-03.2026.8.05.0000